Tribunal: STF
Processo: SL 1629
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Pedido de desistência deduzido em petição subscrita por advogado investido dos necessários poderes especiais. Arts. 485, III, do CPC e 21, VIII, do Regimento Interno do STF. Homologação. Extinção do incidente.



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Feira de Santana/BA contra decisão monocrática proferida na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 1007135-75.2023.4.01.0000, pela qual o Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou seguimento a pedido suspensivo apresentado pelo ora requerente contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000112-73.2006.4.01.3304.



    Por meio da Petição nº 49274/2023, protocolada em 16.05.2023, subscrita por João Lopes de Oliveira, advogado investido dos necessários poderes especiais (evento 2), o requerente deduziu pedido de desistência do incidente suspensivo.



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e julgo extinta a presente medida de contracautela, com amparo nos arts. 21, VIII, do RISTF e 485, VIII, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente